Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSFERÊNCIA DE PASSERIFORMES (PÁSSAROS) COM ANILHAS DE ALUMÍNIO. MANUTENÇÃO DE DOIS CRIADOUROS NO MESMO ENDEREÇO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NULIDADE DA R. SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA No 10/2011 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBRAM No 56/2018. MULTAS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração ambiental lavrados por transferência irregular de passeriformes portadores de anilhas de alumínio e por manutenção simultânea de dois criadouros amadores no mesmo endereço, mantendo-se as penalidades aplicadas e condenando-se o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (a) preliminar de não conhecimento do pedido de tutela recursal formulado no corpo das razões; (b) preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação; (c) preliminar de cerceamento de defesa — especialmente quanto ao pedido de reabertura da fase de saneamento e juntada de processos administrativos; e, no mérito, (d) a validade das autuações ambientais, o eventual impacto alegado de falha do SisPass, a adequação da tipificação e dos valores das multas, bem como a possibilidade de conversão das penalidades.
III – Razões de decidir
3. Preliminarmente, o pedido de tutela recursal não é conhecido, pois formulado de modo inadequado dentro das razões de apelação, e não por petição autônoma dirigida ao Tribunal, conforme exige o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a r. sentença apreciou de forma suficiente todas as questões relevantes, atendendo ao disposto nos arts. 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Também é rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. A fase de especificação de provas foi oportunizada, tendo o autor permanecido inerte. As provas documentais constantes dos autos mostraram-se suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de dilação probatória.
6. A pretensão de reabertura da fase de saneamento igualmente não encontra guarida, diante do próprio comportamento processual do autor, que deixou transcorrer in albis a fase instrutória, de sorte que não lhe socorre a pretensão encartada no tópico recursal “saneamento do objeto e juntada integral dos processos administrativos”.
7. No mérito, restou comprovada a prática de infração ambiental consistente na transferência, sem autorização, de passeriformes portadores de anilhas de alumínio, conduta expressamente vedada pela Instrução Normativa IBRAM no 56/2018, bem como a manutenção de dois registros de criadouros amadores no mesmo endereço, em afronta ao art. 6o, §2o, da Instrução Normativa IBAMA no 10/2011.
8. A alegação de falha do SisPass não afasta a irregularidade, pois limitações técnicas do sistema federal não têm o condão de autorizar condutas proibidas pela normativa distrital, nem configuram indução a erro. A infração é objetiva e o criador tinha o dever de conhecer e observar a legislação aplicável.
9. A suposta inatividade de um dos criadouros não tem relevância, pois o cancelamento do cadastro não opera automaticamente, exigindo requerimento formal, nos termos da Instrução Normativa IBAMA no 10/2011. Inexistindo prova desse requerimento, ambos os registros permaneciam ativos na data da fiscalização.
10. As penalidades administrativas foram aplicadas dentro dos parâmetros legais. A multa referente ao art. 24 do Decreto no 6.514/2008 possui sanção de tipo fechado; a sanção relativa ao art. 66 do mesmo decreto foi fixada próxima do mínimo legal, observando-se a proporcionalidade e a condição econômica do autuado.
11. Afasta-se a alegação de necessidade de prévia advertência, pois essa penalidade não constitui etapa obrigatória, conforme entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo – Tema 1.159/STJ.
12. A conversão da multa em serviços ambientais é faculdade da Administração, não havendo ilegalidade na negativa, tampouco direito subjetivo à medida.
IV – Dispositivo
13. Apelação parcialmente conhecida. Rejeitou-se as preliminares. No mérito, negou-se provimento à apelação. Fixação de honorários recursais.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.012, §§3o e 4o; 355, I; 370; 489; 1.022; 85, §§2o e 11. Lei Federal no 9.605/1998: arts. 6o e 72. Decreto Federal no 6.514/2008: arts. 3o, 4o, 24, 63 e 66. Instrução Normativa IBAMA no 10/2011: arts. 5o, §10; 6o, §2o; 45; 56; 63. Instrução Normativa IBRAM no 56/2018. Lei Complementar no 140/2011.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959906, 0700907-04.2024.8.07.0007, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025. Acórdão 1836265, 0713730-47.2023.8.07.0006, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024. Acórdão 1336068, 0707029-73.2019.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 22/04/2021. Acórdão 1794246, 0714696-08.2022.8.07.0018, 7a Turma Cível, j. 29/11/2023. Acórdão 1292421, 0700762-51.2020.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 14/10/2020. Acórdão 1250466, 0703263-12.2019.8.07.0018, 1a Turma Cível, j. 20/05/2020. Acórdão 1227714, 0705178-33.2018.8.07.0018, 1a Turma Cível, j. 29/01/2020.